Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Processo : 0737326-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 207271517 dos autos originários n. 0702793-39.2023.8.07.0018) que acolheu a preliminar arguida pelo Detran-DF, aqui agravado, e declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Eis o teor da decisão combatida: Trata-se de ação de indenização em que pretende o autor a declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre ele e o primeiro réu, com a restituição da quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e a condenação do segundo réu ao reparar o dano moral no mesmo valor, tendo atribuído à causa do valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). O segundo réu, por meio da peça de ID 206533758, arguiu preliminar de incompetência absoluta, sob o fundamento que a ação deveria ter sido proposta no Juizado da Fazenda Pública, pois o valor da causa não ultrapassa o valor de alçada daquele Juízo. Concedida oportunidade para especificação de provas as partes pleitearam apenas expedição de ofício aos órgãos de trânsito do Estado de Goiás e Minas Gerais. Estabelece o artigo 2o da Lei no 12.153 de 22/12/2009 que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública do DF processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal e dos Territórios até o valor de sessenta salários mínimos e o § 4o desse dispositivo que a competência é absoluta. De fato, o presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pela Lei 12.153/2009 no artigo 2o, §1o, pois a causa não apresenta nenhuma complexidade e o autor não requereu a produção de qualquer prova que tornasse a demanda complexa. Em outras oportunidades considerando a atual fase do processo, em que já houve manifestação das partes e parte da instrução processual esse Juízo, primando pela duração razoável do processo e pela celeridade, proferia julgamento, mas o posicionamento desta Corte de Justiça, de forma diversa, determina a remessa ao Juízo competente. Vejamos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INFERIOR 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MAIOR COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1 É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Inteligência do Art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009. 2 Sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, não se enquadrando a ação de indenização por dano moral em uma das exceções previstas nos incisos do §1o do Art. 2o da Lei n. 12.153/2009 e não ostentando maior complexidade a causa, é nula a Sentença proferida por Juízo de Direito Fazendário em face da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis em desfavor do Distrito até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 3 Sentença cassada. Determinação de remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1338194, 07040535920208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo, razão pela qual acolho a preliminar. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preclusa esta decisão redistribuam-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações. O autor-agravante sustenta que a discussão objeto da demanda já foi levada ao juizado especial, na ação n. 0721417-79.2022.8.07.0016, onde aquele juízo reconheceu sua incompetência, em razão da complexidade da causa. Alega causar “estranheza o fato de ambos os juízos declararem incompetência para julgamento do feito, em especial o dos presentes autos, posto que toda a instrução processual já fora realizada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “para determinar a remessa dos autos para o Juizado Especial”. Decido. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, o autor-agravante ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer contra o Detran-DF e Jose Ilmar Barbosa, aqui agravados. Relatou que, antes de adquirir um veículo, realizou vistoria no Detran/DF, que não encontrou qualquer óbice, motivo pelo qual comprou o bem. Narrou, contudo, que ao tentar transferir o veículo para terceiro, tempo depois, a vistoria da PCDF identificou que o automóvel era fruto de roubo. Diante disso, pediu a declaração de nulidade do negócio celebrado entre o agravante e o agravado pessoa física, além da condenação dos réus ao pagamento do valor despendido com a compra do veículo. Após a instrução processual, o juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo em vista a competência absoluta do juizado, o valor da causa não ultrapassar o valor de alçada e “o autor não requereu a produção de qualquer prova que tornasse a demanda complexa”. É bem verdade que o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para as causas que necessitam de prova complexa, a ser aferida por meio de perícia, o que revela a incompatibilidade da demanda com o rito. Não obstante a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2o, caput e § 4o), não se pode olvidar que esse juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo – com todos os princípios que lhe são próprios –, de maneira que a previsão contida no artigo 10 da Lei 12.153/2009 deve ser aplicada apenas às questões de menor complexidade. Na espécie, a causa de pedir está fundada na responsabilidade do Detran-DF pela vistoria realizada em veículo furtado, autorizando a transferência do bem para o nome do autor, em desconformidade com o art. 124 inc. VII, do Código de Trânsito Brasileiro. Do exame dos autos originários, observo que o processo está instruído com a expedição dos ofícios requeridos pelo autor (id. 178623315 e 193012196 na origem), já que o Detran-DF e o outro réu não pediram a produção de outras provas (id. 179578043 e 179719678 na origem). Nesse cenário, como anotado na decisão agravada, “a causa não apresenta nenhuma complexidade e o autor não requereu a produção de qualquer prova que tornasse a demanda complexa”. Daí, escorreito o declínio de competência ao juizado especial da Fazenda Pública, em razão da sua competência absoluta, do valor da causa não ultrapassar o valor de alçada e a demanda ser de menor complexidade. Nesse sentido, os arestos neste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Dispõe o artigo 2o da Lei 12.153/2009 que "É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", sendo que mencionado artigo deve ser analisado em conjunto com as normas e princípios da Lei 9.099/95. 2. Quando evidente a necessidade de realização de perícia médica para o deslinde da controvérsia, que a causa não se enquadra no conceito de menor complexidade para fins de tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente de o valor atribuído a causa ser menor que 60 salários mínimos. 3. Portanto, a competência para o processamento e julgamento de causa de maior complexidade é o juízo da Vara da Fazenda Pública. 4. Recurso conhecido e declarado como competente o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF. (CCP 0705537-95.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, julgado em 4/4/2022, DJe 19/4/2022) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, em desfavor do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, tendo a ação de origem como objeto a inclusão do primeiro autor como dependente do segundo, seu genitor, no plano de saúde junto à Polícia Militar do Distrito Federal para ter acesso aos procedimentos médicos e fisioterápicos necessários a sua recuperação. 2. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial, tendo em vista que a complexidade da controvérsia não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da informalidade e da celeridade, pilares dos Juizados Especiais. 3. Na espécie, o requerimento de perícia médica, a ser realizada por profissional especialista, a fim de constatar, de forma inequívoca, se o primeiro requerente é inválido para ser considerado dependente do seu genitor e assim obter a inclusão no plano de saúde, inviabiliza a tramitação do feito no juízo suscitante. 4. Ao exigir perícia médica, a matéria torna-se complexa e, por conseguinte, imprópria a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (CCP 0710451-47.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 6/8/2018, PJe 9/8/2018) Outrossim, a extinção de ação anterior (0721417-79.2022.8.07.0016), sem julgamento do mérito, pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sob o fundamento de que a demanda exige prova pericial, não altera a conclusão do juízo singular, tendo em vista a causa de pedir posta a exame judicial e a desnecessidade de produção de perícia para verificar quando ocorreu a adulteração do chassi do veículo indicado. Como dito, a causa de pedir está centrada na responsabilidade do Detran-DF pela vistoria realizada em veículo furtado, autorizando a transferência para o nome do agravante, em desarmonia ao art. 124 inc. VII, do CTB. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao juizado especial somente após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator